Tribunal: TJPA
Processo: 0002004-65.2017.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002004-65.2017.8.14.0093

APELANTE: JOSINALDO CONCEICAO DA COSTA, JACKSON SOUZA DA CONCEICAO, JOELSON ALVES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO E ROUBO MAJORADO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Josinaldo Conceição da Costa, Juraci Souza da Conceição e Joelson Alves da Silva contra sentença da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que os condenou pela prática dos crimes de latrocínio (CP, art. 157, §3º, segunda parte) e estupro (CP, art. 213).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade por incompetência do juízo em razão da suposto intento homicida presente na conduta de um dos apelantes, com necessidade de remessa ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, com desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por incompetência do juízo está preclusa, pois não foi suscitada nas alegações finais, sendo incabível o reconhecimento de nulidade de algibeira, nos termos da boa-fé processual e da cooperação entre os sujeitos do processo.

4. A materialidade e autoria delitivas estão robustamente comprovadas por meio de depoimentos consistentes das vítimas sobreviventes e testemunhos policiais, que revelam a unidade de desígnios e a execução conjunta do plano criminoso.

5. O crime de latrocínio ficou caracterizado, pois a morte da vítima decorreu diretamente da ação violenta empreendida com o propósito de subtração patrimonial, sendo instrumento para o sucesso da empreitada criminosa.

6. A tese de cooperação dolosamente distinta não encontra amparo no conjunto probatório, que demonstra a ciência e adesão dos réus ao plano delituoso, inclusive quanto ao uso de arma de fogo, submissão violenta das vítimas e divisão de tarefas.

7. A jurisprudência reconhece que o coautor responde pelo latrocínio mesmo sem executar diretamente a violência letal, desde que ciente da natureza violenta do roubo e do uso de arma, assumindo o risco do resultado mais grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A preclusão impede o reconhecimento de nulidade quando a matéria não é suscitada oportunamente. 2. Caracteriza-se o crime de latrocínio quando a morte da vítima é instrumento para o sucesso da subtração patrimonial violenta empreendida por grupo com unidade de desígnios. 3. Não se aplica a cooperação dolosamente distinta quando o conjunto probatório revela adesão consciente dos corréus à empreitada criminosa”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 157, §3º, segunda parte; 213; 29, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim nº 0013245-02.2017.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 06.02.2024; TJDFT, ApCrim nº 0009312-35.2017.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 24.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josinaldo Conceição da Costa, Juraci Souza da Conceição e Joelson Alves da Silva apelam de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santarém Novo/Pa, que os condenou, respectivamente, às penas de 45 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, 39 anos e 6 meses de reclusão e 240 dias-multa e 45 anos, 06 meses de reclusão e 240 dias-multa, sendo as penas reclusivas a serem cumpridas em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, segunda parte, e art. 213, caput, todos do CP (ID 16865480 e 16865482).

Em razões recursais, Josinaldo Conceição da Costa suscita, em preliminar, a incompetência do juízo para o processamento do feito, sob o argumento de que agiu com dolo de matar a vítima Romelque, o que descaracterizaria o crime de latrocínio e evidenciaria a prática de homicídio doloso. Diante disso, requer a desclassificação da imputação e a remessa dos autos ao Tribunal do Júri nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

De outro lado, Joelson Alves da Silva e Juraci Souza da Conceição requerem o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, nos termos do art. 29, §2º, do CP, sustentando que ambos não tinham conhecimento da intenção homicida de Josinaldo. Assim, pleiteiam a desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado, art. 157, §2º, II, do CP (ID 16865580).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16865582), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19803902).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de questão preliminar por meio da qual Josinaldo Conceição da Costa articula que agiu com intento homicida, devendo o feito, por consequência, ser remetido para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sem embargo, cumpre destacar que a alegação de incompetência do juízo singular não foi suscitada nas alegações finais apresentadas pela defesa (ID 16865480, págs. 10/12), operando-se, portanto, a
preclusão temporal
da matéria, conforme orientação jurisprudencial pátria no sentido de que “o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira”, procedimento “incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual” (TJMT,
ApCrim n. 0013245-02.2017.8.11.0002
, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 06/02/2024).

Além disso, as provas são contundentes e convergem no sentido da prática do crime de latrocínio, conforme se extrai dos relatos firmes das vítimas sobreviventes, dos testemunhos dos policiais militares e das próprias confissões dos acusados, tal como consta na sentença (ID 16865480, págs. 15/18), demonstrando, de forma clara e coesa, que a morte de Romelque ocorreu no contexto de uma ação delituosa voltada à subtração patrimonial violenta, planejada e executada pelo grupo.

Ademais, as vítimas Roseli e Nayele relataram que os réus invadiram a residência em dois momentos distintos, amarraram os presentes, subtraíram diversos bens e, na segunda investida, Josinaldo efetuou disparo fatal contra Romelque, sem que este oferecesse qualquer reação.

Por sua vez, a testemunha Rubens confirmou a aquisição de um dos objetos roubados no mesmo dia do crime, enquanto os policiais militares relataram que Josinaldo confessou não apenas o disparo, mas também o planejamento prévio do roubo. O próprio acusado admitiu que foi ao local armado para cobrar uma dívida, tendo amarrado as vítimas e executado Romelque durante a ação. Por sua vez, os corréus Juraci e Joelson confirmaram a subtração de bens e reconheceram a morte da vítima como parte do mesmo contexto delitivo, evidenciando que o homicídio foi instrumento para assegurar a prática e o êxito do roubo, nos moldes do art. 157, §3º, II, do Código Penal.

Nesse espeque,
não conheço a preliminar.

No mérito
, Joelson Alves da Silva e Juraci Souza da Conceição requerem o
reconhecimento da cooperação dolosamente distinta
, prevista no art. 29, §2º, do CP, sob o argumento de que não possuíam conhecimento prévio da intenção homicida de Josinaldo, o qual teria agido por desvio subjetivo de conduta, ao praticar, por conta própria, o disparo fatal contra Romelque. Pleiteiam, com isso, a desclassificação da imputação de latrocínio consumado para roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP.

Com efeito, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que todos os acusados atuaram de forma conjunta, coordenada e com unidade de desígnios, tendo empreendido duas investidas sucessivas na residência das vítimas, ocasião em que amarraram os presentes, subtraíram diversos objetos, agrediram fisicamente os moradores, estupraram as vítimas e, por fim, Josinaldo efetuou disparo letal contra Romelque, tudo no contexto de dominação das vítimas para garantir a prática e o êxito do roubo, conforme consignado nos relatos reproduzidos a seguir:

A vítima Roseli Marques da Silva
, relatou em Juízo que no dia dos fatos, no primeiro momento, encontrava-se em sua casa na companhia de suas duas filhas, do cunhado da mesma, Samuel e da irmã da mesma Nayele e, que o esposo dela,
Romelque, chegou na residência rendido por dois homens encapuçados
. Afirmou que não conhecia os réus e que não chegou a ver os rostos dos mesmos e
que ao adentrarem na residência roubaram alguns objetos e amarraram as pessoas que estavam na residência
. A vítima relatou ainda que,
em um segundo momento, quando todos já estavam recolhidos, os acusados retornaram ao local e bateram na porta
, perguntando se havia tido um assalto na residência e, mesmo com a negativa de Romelque,
eles arrombaram as portas e a janela e amararam novamente todas as pessoas adultas que estavam no local
. Nesse segundo momento, os três acusados ameaçaram de matar a todos, caso a irmã da depoente (Nayele), não fizesse sexo com os três. Em razão disto, a Nayelle fez sexo com os três acusados. Roseli afirmou ainda que o Beiçola e o Jura a constrangeram a fazer sexo oral com os mesmos e, que identificou os dois Réus mencionados, porque durante o ato eles pronunciaram os seus nomes.
Alegou ainda que o réu Josinaldo matou uma porca e roubou o animal e, em seguida, atirou na cabeça de Romelque, sem que este esboçasse qualquer reação
.
A depoente disse que o marido da mesma,
Romelque, havia reconhecido os três réus
e que a irmã da mesma, Nayele, também os conhecia.
Afirmou ainda que os acusados estavam bêbados ou drogados no dia dos fatos, pois ela sentiu o cheiro do álcool quando realizou o ato sexual com os mesmos.

A vítima Nayele Marques da Silva
afirmou em Juízo que conhecia o acusado Jura de vista, pois uma semana antes do ocorrido, o referido acusado manifestou interesse pela mesma num evento de time de futebol, mas a mesma o rejeitou. Afirmou ainda que sabia os nomes dos demais réus, porque eles se chamavam pelo apelido durante as práticas delituosas.
Afirmou ainda que os réus roubaram da residência 01 (uma) roçadeira, 02(dois) telefones, 01 (uma) caixa de som, 02(dois) pares de sandália, 01(uma) mochila, 01(um) perfume marca 300km/h, 01(uma) arma de fogo tipo espingarda e 03 (três) bufetes de caça. Alegou que os réus estiveram duas vezes na residência das vítimas
, primeiro eles foram a residência, amarraram os adultos e levaram os objetos e, no segundo momento, amarraram só os homens adultos e, obrigaram a depoente e sua irmã Roseli a fazer sexo com eles. A depoente afirmou ainda que foram os mesmos abusadores nos dois estupros.
Disse ainda que os réus mataram uma porca e que o acusado identificado como BA atirou contra o cunhado da depoente, Romelque, que veio a óbito posteriormente em virtude do ferimento
. A testemunha disse que somente ela comentou que reconheceu um dos réus, que seria o JURA e, que os demais não falaram que tinham reconhecido qualquer um dos acusados após o primeiro momento. Alegou ainda que os denunciados estavam bêbados e que no segundo momento em que os réus foram a residência,
os mesmos afirmaram que estavam atrás de armas.

A
testemunha Rubens Marlison da Silva
, afirmou em Juízo que foi à delegacia pois comprou um celular que foi roubado e estava vinculado a este caso. Afirmou que conhecia os três acusados. Alegou que comprou o aparelho celular LG do BEIÇOLA no mesmo dia em que ocorreu o crime apurado nesses autos, pela manhã. O depoente disse que estava em frente à sua residência quando o réu lhe vendeu o celular. Afirmou que um dos réus disse na delegacia que a testemunha havia comprado o celular, ocasião em que a mesma foi procurada pela polícia e relatou o ocorrido.

As testemunhas Charles Alexandre Ribeiro Teixeira e Ornildo Rodrigues da Silva, policiais militares
, afirmaram que a guarnição de polícia recebeu uma denúncia em relação aos acusados e, que os policiais se direcionaram até a residência do pai dos acusados JOSINALDO (vulgo BÁ) e JURACI. Na ocasião, o genitor dos réus indicou o local onde estaria o BÁ, sendo o mesmo encontrado no local indicado, debaixo da cama, portando uma arma de fogo municiada. Na ocasião, o JOSINALDO afirmou que o JOELSON também estava envolvido no crime ocorrido. Durante a revista na residência, o acusado JURACI pulou pela janela e não foi pego pelos policiais. A testemunha afirmou que não havia denúncia sobre o latrocínio e os estupros ocorridos, mas estava o clima de terror na comunidade. Alegou ainda que o réu JOSINALDO apresentou a versão de que a vítima ROMELQUE havia roubado uma parte de uma plantação de maconha que eles haviam feito conjuntamente, sendo essa versão sustentada pelo réu mencionado.
Afirmou ainda que os réus alegaram no ato da prisão que pretendiam vingar-se pelo roubo da maconha realizado pela vítima ROMELQUE, e que realizaram uma emboscada para a mesma, bem como planejaram o roubo na residência desta.
A testemunha disse ainda que os réus afirmaram que estupraram apenas a cunhada da referida vítima.

O
acusado JOSINALDO CONCEIÇÃO DA COSTA
, vulgo BÁ, afirmou em Juízo que não abusou sexualmente das vítimas Roseli Marques da Silva e Nayele Marques da Silva e, que ele e os demais acusados, foram apenas uma vez no local, próximo das 23h00 e, só permaneceram na residência por cerca de 15min.
Afirmou ainda que a arma de fogo utilizada no roubo lhe pertencia, bem como que a casa da vítima ROMELQUE foi escolhida porque este devia ao acusado o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), correspondente a dívida de 500g de maconha que a referida vítima tinha com o réu
.
Alegou ainda que foi ao local com a intenção de matar a vítima ROMELQUE e,
que durante o assalto, amarrou as vítimas. Além disso, o réu confessou em Juízo que atirou na vítima ROMELQUE
.

O
denunciado JURACI SOUZA DA CONCEIÇÃO
, afirmou em Juízo que as
acusações feitas contra si não são totalmente verdadeiras.
O mesmo alegou em Juízo que ele e os demais réus foram apenas uma vez a casa das vítimas e que por volta das 18h00, ele e o seu irmão (Josinaldo)
renderam a vítima ROMELQUE e adentraram na residência da mesma, roubando alguns objetos da casa
. Aduziu ainda que na ocasião, amarraram a esposa da vítima (Roseli), a cunhada (Nayelle) e o irmão dele (Samuel), ressaltou que as crianças ficaram soltas.
Afirmou que o acusado Josinaldo atirou no Romelque por volta das 23h00
. Após, o depoente disse que ele e os demais réus, retornaram ao local por volta das 22h ou 23h e, que neste segundo momento, Joelson disse que era policial, proferindo tais palavras em frente à casa das vítimas, enquanto o depoente estava na janela da casa. Afirmou que Josinaldo deu um pisão na porta e que o depoente estava próximo da janela para as vítimas não saírem por lá. Afirmou ainda que o Josinaldo quis voltar a casa novamente para matar Romelque, em virtude de uma dívida e que Joelson manteve relação sexual com as vítimas Roseli Marques da Silva e Nayele Marques da Silva.

O Réu JOELSON ALVES DA SILVA
, afirmou em Juízo que a acusação de estupro das vítimas Roseli Marques da Silva e Nayele Marques da Silva não são verdadeiras e que ele não sabia que o acusado JOSINALDO estava com a intenção de matar a vítima ROMELQUE.
Alegou que Josinaldo o convidou para roubar e que ele e os demais acusados chegaram ao local as 20h00
. Disse ainda que não
participou do primeiro roubo, mas apenas da subtração da porca
.
Afirmou ainda que após roubar o animal mencionado, ele e o Juraci saíram do local e neste momento, Josinaldo atirou contra a vítima Romelque
. Disse posteriormente que passou a mão em uma das mulheres que estavam na casa, mas que não sabia o nome dela. Afirmou que os outros réus não fizeram nada contra as referidas mulheres. (ID 16865480, págs. 15/18).

Destarte, diante do cenário delineado, verifica-se que restou comprovado que os apelantes atuaram de forma consciente, coordenada e premeditada na execução da empreitada criminosa, assumindo os riscos e consequências de seus atos, inclusive o resultado morte. A prova judicializada demonstra que todos participaram ativamente da subtração patrimonial mediante grave ameaça e violência, com divisão de tarefas, domínio da situação e pleno conhecimento do contexto delitivo. A alegação de desconhecimento da intenção homicida de Josinaldo não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório, sendo incabível o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta.

Ademais, conforme orientação jurisprudencial pátria, “o coautor responde pelo delito de latrocínio, ainda que não seja responsável pela violência contra a vítima, se ciente do uso de arma para a subtração do bem, caso em que assume o risco pelo evento mais grave. (TJDFT,
ApCrim n. 0009312-35.2017.8.07.0001
,
Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 24/05/2018).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025